Tribunal: TJES
Processo: 0002120-92.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002120-92.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLENE DE JESUS PLACIDES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

2.
A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002120-92.2021.8.08.0030

APELANTE: SIRLENE DE JESUS PLACIDES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por SIRLENE DE JESUS PLACIDES, ora Apelante, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelado, objetivando a repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral, aduzindo, para tanto, que buscou o Apelado para realizar tão-somente empréstimo e não a contratação de cartão de crédito, como foi indevidamente feito em seu nome.

Pela sentença de fls. 212/217, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 221/227, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que não desejava contratar cartão de crédito, tendo sido realizado empréstimo pelo Apelado em modalidade diversa e mais onerosa do que a (modalidade) desejada, razão pela qual deve ser reconhecido seu direito a repetição em dobro e indenização pelo dano moral experimentado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 229/245, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Não olvido já ter reconhecido, no exame de lide diversa, a abusividade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável quando o contratante é induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado simples, circunstância em que o cartão de crédito contratado sequer recebe a destinação que lhe é esperada.

No caso destes autos, por outro lado, tem-se que a Apelante utilizou o cartão de crédito para compras variadas, conforme se observa das faturas juntadas às fls. 139/140, circunstância que afasta o alegado erro ou desconhecimento quanto ao produto contratado.

Com efeito, é possível verificar que a Apelante utilizou o cartão, em diversos momentos, para aquisição de produtos e serviços, conforme se observa, nas faturas dos meses de junho a agosto/2015.

Com efeito, a cópia do contrato firmado entre as partes encontra-se às fls. 31/33, no qual estão estabelecidas as condições do negócio celebrado, não tendo havido qualquer irresignação neste particular.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Neste contexto, confira-se o entendimento firmado pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011404-95.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada
. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.102023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.